Tribunal: STF
Processo: ARE 1375239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DE MUDANÇA DE CATEGORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO. SEGURO-DEFESO. PERÍODO 2014/2015. INTERVALO INFERIOR A 12 MESES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1º, § 5º, DA LEI Nº 10.779/2003. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença de mérito que julgou improcedente o pedido. Sustenta em preliminares a nulidade da sentença por não estar embasada em instrução probatória madura. No mérito, alega fazer jus ao seguro defeso que lhe fora negado, pedindo, por consequência, reforma do julgado



    2. Houve contrarrazões.



    3. No que tange à preliminar suscitada, não vislumbro a eiva apontada a ponto de comprometer o deslinde da demanda pelo MM Juiz de origem, é que o acervo probatório constante dos autos revela-se suficiente para o deslinde da demanda, com base nas ilações postas pelas partes no tablado processual.



    4. Preliminar que se rejeita.



    5. Os recorrentes aduzem que exerciam a atividade de pesca artesanal de camarão das espécies branco, rosa e sete barbas, cujo período de defeso estava previsto na Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA no 15/2012:



    Art. 2o Proibir, anualmente até fevereiro de 2014, no período de 15 de dezembro a 15 de fevereiro, na área definida no art. 1o, a pesca de arrasto e a pesca artesanal com emprego de demais modalidades de pesca, tendo como espécies alvo os camarões rosa (Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis), branco (Litopenaeus schmitti) e sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri). (grifo nosso).



    6. O último período de defeso findou em 15/02/2014, a partir de quando a pesca foi permitida e, por consequência, não mais ensejou o recebimento do benefício de seguro-defeso.



    7. Alegam os recorrentes que passaram a exercer a pesca de água doce, colimando então o recebimento de seguro-defeso com fundamento na Portaria IBAMA no 85/2003 que preceitua:



    Art.1o Proibir, anualmente, de 1o de dezembro a 30 de março, o exercício da pesca de qualquer categoria e modalidade, e com qualquer petrecho, nas bacias hidrográficas dos rios Pindaré, Maracaçumé, Mearim, Itapecuru, Corda, Munim, Turiaçu, Flores, Balsas e Grajaú, bem como, em igarapés, lagos, barragens e açudes públicos do Estado do Maranhão.



    Parágrafo único. Entende-se por bacia hidrográfica o rio principal, seus formadores, afluentes, lagos, lagoas marginais, reservatórios e demais coleções de água. (grifo nosso).



    8. No caso dos autos é inconteste a qualidade de pescador da autora em face de que procedendo à consulta junto ao Portal de Transparência do Governo Federal, foi aquinhoada com parcelas referentes ao seguro defeso.



    9. No caso específico dos autos, razão não assiste razão ao(s) recorrente(s).



    10. Com efeito, a alegada mudança da pesca de água salgada para água doce não autoriza o recebimento de novo benefício de seguro-defeso no mesmo ano, em face de expressa vedação legal preconizada no § 5o do art. 1o da Lei no 10.779/03:



    Art. 1o O pescador artesanal de que tratam a alínea “b” do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a alínea “b” do inciso VII do art. 11 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que exerça sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar, fará jus ao benefício do seguro-desemprego, no valor de 1 (um) salário- mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie. (Redação dada pela Lei no 13.134, de 2015).



    [...]



    § 5o O pescador profissional artesanal não fará jus, no mesmo ano, a mais de um benefício de seguro-desemprego decorrente de defesos relativos a espécies distintas. (incluído pela Lei no 13.134, de 2015).



    11. Convém assinalar que a União possui legitimidade passiva, em face do disposto no art. 12 do Decreto no 8.424/2015:



    Art. 12. Este Decreto aplica-se aos períodos de defeso iniciados a partir de 1o de abril de 2015.



    Parágrafo único. Aos períodos de defeso iniciados até 31 de março de 2015, aplica-se o disposto na legislação anterior, inclusive quanto aos prazos, procedimentos e recursos e à competência do Ministério do Trabalho e Emprego para as atividades de recebimento e processamento dos requerimentos, habilitação dos beneficiários e apuração de irregularidades. (grifo nosso).



    12. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, consentâneo com o art. 46 da Lei no 9.099/95.



    13. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, eis que o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 7º, inciso II; 201, inciso IV; e 239 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente